Tribunal: CARF
Processo: 15586.000945/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000945/2007-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
DARWIN PATRIMONIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
PREMISSA
EQUIVOCADA
NA
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA LEVADA A JULGAMENTO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Configurada a existência de premissa equivocada na análise da situação fática
levada a julgamento, deve a alegação ser recebida como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar e promover a retificação do Acórdão
embargado, dando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão no 2202-
007.837 (fls. 905 e ss), proferido em 14/1/2021, que requereu o retorno do presente processo
administrativo a este Conselho, ante a existência de erro de premissa no acórdão embargado,
uma vez que este teria julgado parcialmente procedente o recurso voluntário, “para cancelar o
lançamento, exceto quanto à parte associada aos pagamentos efetuados diretamente aos
empregados, conforme discriminados no item 9.1 do relatório fiscal, efl.161, c/c efls. 555 a 567”,
entretanto, a parte excetuada não teria composto a base de cálculo do lançamento, mas, ao que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000945/2007-40
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

parece, teria sido citada no relatório apenas a título ilustrativo, com exemplos das irregularidades
apontadas pela fiscalização para motivar o lançamento.
Conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 1017 e ss):
O Despacho de Encaminhamento de fl. 1.012 e ss, fundamentado em manifestação da
Equipe de Fiscalização Previdenciária, aponta para a existência de erro de premissa no
acórdão embargado, uma vez que este teria julgado parcialmente procedente o recurso
voluntário, “para cancelar o lançamento, exceto quanto à parte associada aos
pagamentos efetuados diretamente aos empregados, conforme discriminados no item
9.1 do relatório fiscal, efl.161, c/c efls. 555 a 567”.
A informação fiscal argui que:
5. Do exame dos documentos anexados pelos Auditores responsáveis pelo lançamento
às e-fls. 553/565 (Recibos, Planilhas de cálculo, folhas do Livro Razão, etc.) verificase
que foram pagos diretamente aos seguintes segurados empregados, a título de
previdência privada, os montantes abaixo relacionados, nas seguintes datas.
6. Esses deveriam ser, a princípio, os valores de base de cálculo que permaneceriam no
lançamento, conforme determinação do CARF. No entanto, compulsando os autos do
presente processo e examinando todos os documentos juntados pelos auditores que
realizaram o lançamento, verifica-se que os valores mencionados no item 9 e 9.1 do
Relatário Fiscal da NFLD (pagamentos de contribuições à previdência complementar
feitos diretamente a certos segurados empregados em algumas situações específicas,
como rescisões de contrato de trabalho, nos meses de 03/2005, 05/2005, 06/2005 e
12/2005), não foram incorporados às bases de cálculo registradas na NFLD,
parecendo-nos, salvo melhor juízo, que foram citados no referido relatório apenas a
título ilustrativo, com um dos exemplos acerca das irregularidades apontadas pela
fiscalização para motivar o lançamento.
7. Os dados que fundamentam essa conclusão serão explicitados a seguir.
8. Como é cediço, as bases de cálculo mensais constantes na NFLD encontram-se
demonstradas no documento denominado “DAD-DISCRIMINATIVO ANÁLITÍCO DE
DÉBITO” (efls. 5/63), no item “01 SC empreg/avulso”.
9. Por sua vez, no caso da NFLD em apreço, as bases de cálculo registradas no DAD
espelham o somatório mensal, por estabelecimento, constante na coluna
“PREVIDÊNCIA PRIVADA” do ANEXO I do Relatório Fiscal da NFLD, e-fls.
165/552. Impende ressaltar que os valores discriminados no DAD foram lançados em 3
estabelecimentos CNPJ da empresa (36.049.104/0001-38, 36.049.104/0003-08 e
36.049.104/0005-61).
Após análise detalhada dos documentos constantes dos autos conclui:
12. Conforme assinalado, observamos que os valores pagos diretamente aos cinco
segurados referidos no item 5 acima, no meses de 03/2005, 05/2005, 06/2005 e 12/2005
, não integraram as planilhas do ANEXO I do Relatório Fiscal e, por conseguinte, não
fizeram parte das bases de cálculo lançadas na NFLD debcad no 37.133.226-5.
(...)
21. Isto posto, proponho a devolução do presente processo à equipe ECOA – CONTAD
- CONTOF, com sugestão, se entenderem cabível, de posterior encaminhamento ao
CARF (2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária), para que esta
esclareça, se for o caso, como deveria ser operacionalizada a manutenção, na
Notificação de Lançamento, dos valores pagos diretamente aos segurados citados no
item 9.1 do Relatório Fiscal, e a exclusão dos demais valores cancelados, consoante
consignado na parte dispositiva do Acórdão 2202-007.837, efls. 905/920, haja vista as
ponderações e conclusões expostas no presente despacho. (Grifamos.)
Fosse essa informação esclarecida nos autos em momento antecedente ao julgamento,
por certo que teria interferido na conclusão do julgado.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Tal fato configura a existência de premissa equivocada na análise da situação fática
levada a julgamento, devendo a alegação ser recebida como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo
II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito o despacho de fls. 1.012 e ss como
Embargos Inominados, dando-lhe seguimento.
Encaminhe-se à conselheira relatora, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, para
inclusão em pauta de julgamento.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os embargos inominados reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Conforme relatado, a decisão proferida no Acórdão no 2202-007.837 (fls. 905 e
ss), em 14/1/2021, em Processo Administrativo Fiscal em que se discutia considerar ou não
como remuneração os pagamento de previdência em regime aberto realizados a apenas parte dos
empregados e diretores, foi por dar parcial provimento ao recurso voluntário, “para cancelar o
lançamento, exceto quanto à parte associada aos pagamentos efetuados diretamente aos
empregados, conforme discriminados no item 9.1 do relatório fiscal, efl.161, c/c efls. 555 a 567”.
Isso porque, conforme informado no item 9.1 do relatório fiscal,
9.1- Foram efetuados pagamentos diretamente ao segurado empregado em algumas
situações, como rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos pela empresa
quando da cessação do beneficio, dentre outras. Anexamos, por amostragem, copias de
documentos comprovando o efetivo pagamento. (cópia de cheque n°. 14.936 emitido
para pagamento a funcionaria Eula Geni da Silva - cópia do livro Razão n°.18, fls. 189
conta contábil 3.2.1.01.0008 registro deste pagamento; Planilhas "Calculo de
Pagamento de Previdência Privada" para as funcionarias Jorlaine Machado de Siqueira,
Katia S Soares, Marcia M.Botti e Ana Lúcia Gomes, juntamente com copias do livro
Razão n°. 19, fls. 196 e 185, onde constam os lançamentos referentes aos citados
pagamentos - contas contábeis 3.2.1.01.0008, 3.1.1.01.0003; copia do livro Razão n°.
21, fls. 172, lançamento referente ao pagamento através do cheque 015226 ao
funcionário Jose Marcos Nunes Ortega - conta contábil 3.1.1.01.0003).
Diante dessa informação, o entendimento constante do voto embargado foi no
seguinte sentido:
De fato não há como conceber que valores depositados diretamente na conta do
empregado sejam considerados como pagamento de plano de previdência privada,
considerando a essência de tal instituto, pois não há como caracterizar, em tal
circunstância, a finalidade previdenciária desses pagamentos, cujo destino deveria ser
pagamento de benefícios futuros (aposentadoria ou pensão), conforme previsto no art.
2o da LC 109, que assim disciplina:
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de
caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Ademais, houve ofensa aos próprios contratos, que previam que os valores seriam
depositados em conta específica para tal fim.
A fiscalização informa que essa constatação ocorreu em algumas situações, como
rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos pela empresa quando da cessação
do beneficio, dentre outras.
Por seu turno, a contribuinte informa que “Ademais, os depósitos ocorreram apenas nos
meses de março, abril, junho e dezembro de 2005, para os empregados listados no
relatório, de sorte que tendo ocorrido depósitos de valores não representativos, em
alguns meses do ano de 2005, não há razão ou justificativa para exigir a contribuição
dos valores pagos a titulo de cobertura de planos de previdência privada no período de
1997 a 2007.”
Vê-se que a contribuinte já prestou a informação relativa aos fatos aqui apontados, ou
seja, informou quais os empregados tiveram os valores depositados diretamente em
conta-corrente bancária, os valores e as respectivas datas, de forma que entendo ser
desnecessária a realização da perícia solicitada para tal fim.
Assim, considerando que os valores apurados pela fiscalização nem mesmo transitaram
em conta de previdência dos empregados/competências, o lançamento deve ser mantido
em relação aos contribuintes listados no relatório, nas referidas competências (e-fls.
161), ou seja, Eula Geni da Silva, Jorlaine Machado de Siqueira, Kátia S Soares, Márcia
M. Botti, Ana Lúcia Gomes e José Marcos Nunes Ortega, conforme valores e
competências que estão às e-fls. 554 a 567.
...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar o
lançamento, exceto quanto à parte associada aos pagamentos efetuados diretamente aos
empregados, conforme discriminados no item 9.1 do relatório fiscal, e-fl.161, c/c e-fls.
555 a 567.
Entretanto, quando da execução do Acórdão, observou a unidade executora que os
valores pagos diretamente aos 5 (cinco) segurados referidos, no respectivos meses, não
integraram as planilhas do ANEXO I do Relatório Fiscal e, por conseguinte, não compuseram as
bases de cálculo lançadas na NFLD debcad no 37.133.226-5.
Ora, conforme apontou o então Presidentes desta Turma, Mário Hermes Soares
Campos,
Fosse essa informação esclarecida nos autos em momento antecedente ao julgamento,
por certo que teria interferido na conclusão do julgado.
Tal fato configura a existência de premissa equivocada na análise da situação fática
levada a julgamento, devendo a alegação ser recebida como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo
II, do RICARF.
Assim, diante das informações esclarecidas nos autos e considerando que de fato
os valores pagos aos segurados Eula Geni da Silva, Jorlaine Machado de Siqueira, Kátia S
Soares, Márcia M. Botti, Ana Lúcia Gomes e José Marcos Nunes Ortega não compuseram a base
de cálculo do lançamento, há que se atribuir aos embargos efeitos infringentes para que o
equívoco apontado seja corrigido, devendo ser proferido novo Acórdão com a seguinte redação:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

CONCLUSÃO
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar e promover a retificação do Acórdão embargado,
nos termos acima descritos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1025
DF CARF MF
Original